Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-98.2018.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), IRIA BARBIERO - CPF: 605.241.709-91 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU REMESSA NECESSÁRIA DO FEITO. PROCESSO ARQUIVADO. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DEFINITIVO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento no qual a agravante pretende reforma da decisão de primeiro grau que determinou reexame necessário do feito.

2.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3.

O superveniente arquivamento definitivo dos autos na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que determinou o reexame necessário dos autos de origem.

4.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRIA BARBIERO em face da decisão prolatada, que indeferiu tutela de evidência pleiteada nos autos n.º 0006953-93.2016.811.0015.

O Ministério Público apresentou Parecer no id. 2628668, opinando pela não intervenção do Ministério Público, em razão dos presentes autos versarem sobre interesse meramente patrimonial de pessoas maiores e plenamente capazes sem qualquer repercussão detrimentosa para os interesses sociais e individuais indisponíveis.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020